Tribunal: TJBA
Processo: 8001208-32.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001208-32.2020.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS MONTE REI LTDA - ME

Advogado(s)
:
LORENA SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ACORDO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLEMENTO DO RÉU. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira autora contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, em razão de acordo extrajudicial superveniente, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a quem incumbe o pagamento dos ônus sucumbenciais em caso de extinção do processo por perda superveniente do objeto decorrente de acordo extrajudicial; (ii) estabelecer se a inadimplência do réu configura causa suficiente para imputação dos encargos processuais à parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, afasta a aplicação do princípio da sucumbência, impondo a incidência do princípio da causalidade.

4. O art. 85, § 10, do CPC determina que, nos casos de perda do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa à instauração do processo.

5. A inadimplência contratual da parte ré, consistente no não pagamento das parcelas do consórcio, legitima o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário.

6. O acordo extrajudicial que quitou o débito foi celebrado apenas após a propositura da ação, evidenciando que a demanda foi consequência direta do descumprimento contratual.

7. A ausência de concessão de justiça gratuita à parte ré implica a exigibilidade imediata de sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não havendo que se falar em suspensão da exigibilidade desses encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001208-32.2020.8.05.0141
, em que figuram, como apelante,

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, e, como apelado,
COMERCIAL DE ALIMENTOS MONTE REI LTDA - ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)